Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802134-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. F. A., N. F. A., CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE, V. F. A E N. F. A

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA E ALEX RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

ADVOGADO: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE E CARLOS FERNANDO GUIOTTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA DE MENORES. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO GENITOR EM MANTER A SEGURANÇA DOS INTERESSADOS. CONFLITO DE TERRA INFORMADO PELO AGRAVADO EM SUAS REDES SOCIAIS, QUE OCORRE EM CIDADE DIVERSA DA PRINCIPAL MORADA DO AUTOR. PETIÇÃO INCIAL QUE INFORMA QUE O DEMANDADO RESIDE EM MARABÁ, ENQUANTO O CONFLITO SE SUCEDE EM TAILÂNDIA. EM SOMATÓRIO A ISSO, A MERA POSTAGEM EM REDE SOCIAL É PROVA FRÁGIL PARA ELCUDIAR O CASO, EIS QUE DIFICIL AFERIÇÃO DA INTENCIONALIDADE DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DE GUARDA LIMINAR QUE SOMENTE DEVE SER OPERADA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO PEREMPTORIAMENTE ELUCIDADO A CORREÇÃO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão monocrática que negou concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento;

II – Em análise aos autos de piso, percebe-se que a decisão do juízo de piso não merece modificação provisória de seus efeitos, tendo em vista que a própria petição inicial informa endereço de residência do demandado diverso daquele em que o conflito que ensejaria reconhecer a incapacidade do requerido em manter a segurança dos menores;

III – A alteração do regime de guarda de maneira liminar é medida excepcional que deve ser operada somente quando categórico a alteração de situação fática de guarda;

IV – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE, V. F. A E N. F. A

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA E ALEX RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

ADVOGADO: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE E CARLOS FERNANDO GUIOTTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE, V. F. A
e
N. F. A
contra decisão monocrática que rejeitou embargos declaratórios – corrigindo erro material, opostos em face de decisão proferida por esta relatora que deixou de conceder efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
GILBERTO CARLOS ALEXANDRE.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário do agravo de instrumento anterior: 1) de princípio, a decisão interlocutória cerne desse recurso deixou de conceder liminar de alteração do regime de guarda dos menores interessados em favor da genitora; 2) por não concordar com o entendimento do juízo singular, a ora agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, tendo em vista recentes postagens na rede social do genitor em que esse afirma estar sofrendo grave ameaça física em sua residência; 3) tal efeito não fora concedido, eis que esse juízo relator considerou inexistir grave ameaça que ensejasse risco aos menores.

Desse modo, fora opostos Embargos de Declaração, aos quais foram negados efeitos modificativos (ID. 9594200).

Ato contínuo, fora interposto o presente Agravo Interno.

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que a alteração do regime de guarda se fazia necessária ao caso para preservar a integridade dos menores. Nesse sentido, afirma que o agravado postou em suas redes sociais em 10 de outubro de 2021 que estava sendo ameaçado por ‘’jagunços’’ e necessitou viver sobre proteção de guarda armada particular. Eis que, portanto, ficaria evidente que o recorrido não possuiria condições de garantir a integridade dos menores.

Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada.

Posteriormente, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, pela manutenção dos efeitos da decisão monocrática (ID. 10214317).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE, V. F. A E N. F. A

ADVOGADOS: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA E ALEX RODRIGO PEREIRA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

ADVOGADO: LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE E CARLOS FERNANDO GUIOTTI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede de agravo interno, recorreu-se novamente contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de conceder efeito ativo ao agravo de instrumento anteriormente apresentado, mantendo os efeitos do
decisum
interlocutório proferido pelo magistrado singular que manteve sem alteração o regime de guarda dos menores.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão descrita do agravo interno não fora acolhida, eis que dos documentos probatórios fornecidos aos autos conduzem a uma falta de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Por esse caminho, sendo esse um requisito para a concessão do efeito pretendido, conforme se nota do art. 300 do CPC/2015, impraticável neste juízo de cognição parcial a alteração liminar do regime de guarda.

É o que se conclui da análise dos documentos apresentados pela própria agravante, eis que a petição inicial juntada em piso informa que o demandado reside em condomínio privado em Marabá (ID. 31862616), enquanto o conflito de terra narrado como prova substancial da incapacidade do requerido em manter a guarda ocorreu em Tailândia (ID. 10067818).

Ora, pelo menos neste juízo de cognição sumária, cristalino que um conflito que acontece em cidade diversa da residência principal do autor não conduz em evidente risco as menores. Por outro lado, difícil de aferir peremptoriamente o verdadeiro teor e intenção das postagens, parte central da argumentação recursal, de que se faria necessário a alteração do regime de guarda de forma célere. Portanto, nesse momento, considera-se que inexiste documentos nos autos que permita aferir pela probabilidade do direito alegado da agravante, essencial para a concessão do efeito ativo pretendido.

Em casos análogos, vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria da mesma forma. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MODIFICAÇÃO DE GUARDA - MENOR - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA - AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.
- Em sede de Agravo de Instrumento o julgador deve se ater ao exame da presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência pleiteada.
- Em se tratando de pedido liminar de modificação de guarda de menor, há que se ponderar sempre em favor do infante, agindo de acordo com os interesses da criança para garantir seu pleno desenvolvimento. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.194430-9/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DOIS FILHOS MENORES - MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS - SITUAÇÃO DE RISCO AOS MENORES INDEMONSTRADA - DISCUSSÃO INOPORTUNA ACERCA DA GUARDA - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DE MORADIA E DOS ALIMENTOS DOS MENORES - PRESERVAÇÃO DO ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES - RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal dispõe em seu art. 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 2. A modificação liminar da guarda de filhos menores é medida extrema e, como tal, deve ser amparada por demonstrada situação excepcional.
3. Deve ser ratificado o acordo entabulado entre as partes quanto à residência de moradia dos menores e ao genitor responsável pelo fornecimento de alimentos, quando não comprovada a existência de risco que legitime sua alteração, enquanto se aguarda a instrução processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.161113-0/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Por esse motivo, considera-se que, neste momento de cognição parcial da lide, a pretensão recursal do agravo interno não merece prosperar para modificar provisoriamente a guarda dos menores.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo por ora os efeitos da decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Para além, faz-se necessário adotar medidas de organização do processo: em análise dos autos se percebe que a intimação do Ministério Público ainda não fora realizada (ID. 8293785). Portanto, intime-se o Parquet para apresentação de parecer, conforme art. 178 do CPC/2015, para posterior deliberação do caso em julgamento do agravo de instrumento.

Por outro lado, em virtude da interposição de Embargos de Declaração seguidos do Agravo Interno, intime-se a parte agravada para que no prazo de 15 dias ofereça resposta do Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.019, II, para o oferecimento da resposta, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças que reputar convenientes.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2024